Tribunal: TJES
Processo: 5013462-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013462-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PALOMA TAVARES DA CRUZ

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE. INTERPRETAÇÃO DO EDITAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LEGALIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão liminar proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por PALOMA TAVARES DA CRUZ, determinou sua reintegração ao Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 42/2023, diante da alegada ilegalidade de sua reclassificação ao último lugar da lista, motivada pela suposta apresentação de documento de identidade vencido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reclassificação da candidata ao final da lista do processo seletivo por apresentação de documento de identidade supostamente vencido encontra respaldo legal e editalício; (ii) estabelecer se a decisão judicial que determinou a reintegração da candidata ao certame deve ser mantida à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de apresentação de documento de identidade com prazo de validade vigente, constante do edital, deve ser interpretada à luz da legislação nacional, que assegura validade indeterminada aos documentos de identidade emitidos por órgãos oficiais, salvo em casos de fraude, deterioração ou mudança fisionômica, conforme dispõe o art. 1º da Lei nº 7.116/1983.

4. O Decreto nº 10.977/2022 apenas atribui prazo de validade à nova carteira de identidade nacional, o que não se aplica ao documento apresentado pela impetrante, emitido em 2018, com validade até 2028, dada sua idade à época.

5. A apresentação de CNH válida, emitida por autarquia estadual (DETRAN/ES), com fé pública e reconhecida como documento de identificação em todo o território nacional, reforça a legitimidade dos documentos entregues pela candidata.

6. A reclassificação da candidata configura ato desproporcional e arbitrário, em afronta aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da confiança legítima, não podendo a Administração Pública recusar a validade de documento público sem fundamento legal.

7. A reintegração liminar não causa instabilidade ao certame e evita dano irreparável à candidata, configurando presença do periculum in mora inverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A validade dos documentos de identidade expedidos por órgãos oficiais é assegurada por lei federal, não podendo ser desconsiderada por critérios administrativos não previstos em norma jurídica.

2. A recusa de documentos públicos válidos pela Administração, com base em interpretação rigorosa do edital, viola os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, boa-fé e segurança jurídica.

3. A reintegração liminar de candidato a processo seletivo se justifica quando o ato administrativo impugnado se mostra manifestamente ilegal ou irrazoável, e sua manutenção pode causar danos irreparáveis.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.116/1983, art. 1º; Decreto nº 10.977/2022, art. 15, II; CF/1988, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1805381/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 06.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
PALOMA TAVARES DA CRUZ
, deferiu a liminar pretendida, determinando à Autoridade Coatora que, no prazo de 03 (três) dias, reintegre a Impetrante.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em síntese, que:
(i)
“o edital do concurso faz lei entre as partes, ficando tanto a Administração Pública como os candidatos do certame vinculados aos seus termos”;
(ii)
“a Superintendência Regional de Educação de Cachoeiro de Itapemirim, por intermédio do setor RH/contratação temporária, solicitou à então candidata, PALOMA TAVARES DA CRUZ, como sequência na classificação do Processo Seletivo do Edital 42/2023, o envio das documentações de acordo com o constante daquele edital que rege o certame”;
(iii)
“Quando da análise da documentação da então candidata, o setor RH desta SRECAC verificou que a então candidata não cumpriu com o solicitado no subitem 9.7, em seu inciso IV, concomitante com o subitem 9.7.4”;
(iv)
“a reclassificação da candidata para o último lugar da lista de classificação obedeceu aos ditames do Edital 42/2023, conforme consta em seu subitem 6.9”;
(v)
“não há que se falar em direitos feridos uma vez que a seleção dentro do Processo Seletivo é baseada no cumprimento dos itens constantes do edital, e que o não cumprimento deste regimento acarretaria a negação aos princípios da Gestão Pública, no que tange a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”;
(vi)
“a proporcionalidade e a razoabilidade não

podem ser invocadas como argumentação hábil a ensejar a possibilidade de tornar nulo o ato que declarou o impetrante inapto na etapa de entrega de documentos, pois se a pretensão fosse acolhida nesse sentido, seriam relativizados os princípios da legalidade e vinculação ao edital convocatório e, ainda, haveria a violação da isonomia e imparcialidade, além da violação ao princípio da separação harmônica entre os poderes (art. 2º da CF/88)”.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito suspensivo do recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de indeferir o pleito liminar da parte impetrante, ora agravada.

Decisão lançada no Id n. 9886430 indeferindo a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 13865477.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra r. decisão proferida pelo d. juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
PALOMA TAVARES DA CRUZ
, deferiu a liminar pretendida, determinando à Autoridade Coatora que, no prazo de 03 (três) dias, reintegre a Impetrante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito recursal.

Em suas razões recursais, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduz, em síntese, que:
(i)
“o edital do concurso faz lei entre as partes, ficando tanto a Administração Pública como os candidatos do certame vinculados aos seus termos”;
(ii)
“a Superintendência Regional de Educação de Cachoeiro de Itapemirim, por intermédio do setor RH/contratação temporária, solicitou à então candidata, PALOMA TAVARES DA CRUZ, como sequência na classificação do Processo Seletivo do Edital 42/2023, o envio das documentações de acordo com o constante daquele edital que rege o certame”;
(iii)
“Quando da análise da documentação da então candidata, o setor RH desta SRECAC verificou que a então candidata não cumpriu com o solicitado no subitem 9.7, em seu inciso IV, concomitante com o subitem 9.7.4”;
(iv)
“a reclassificação da candidata para o último lugar da lista de classificação obedeceu aos ditames do Edital 42/2023, conforme consta em seu subitem 6.9”;
(v)
“não há que se falar em direitos feridos uma vez que a seleção dentro do Processo Seletivo é baseada no cumprimento dos itens constantes do edital, e que o não cumprimento deste regimento acarretaria a negação aos princípios da Gestão Pública, no que tange a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”;
(vi)
“a proporcionalidade e a razoabilidade não

podem ser invocadas como argumentação hábil a ensejar a possibilidade de tornar nulo o ato que declarou o impetrante inapto na etapa de entrega de documentos, pois se a pretensão fosse acolhida nesse sentido, seriam relativizados os princípios da legalidade e vinculação ao edital convocatório e, ainda, haveria a violação da isonomia e imparcialidade, além da violação ao princípio da separação harmônica entre os poderes (art. 2º da CF/88)”.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito suspensivo do recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de indeferir o pleito liminar da parte impetrante, ora agravada.

Apesar de ter sido devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso no prazo legal, conforme certidão lançada no Id n. 13865477.

Por meio da decisão lançada no Id n. 9886430, indeferi a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão (Id n. 9886430), motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à legalidade da reclassificação da agravada, Sra. PALOMA TAVARES DA CRUZ, no último lugar da lista de classificação do Processo Seletivo nº 42/2023, promovido pela Superintendência Regional de Educação de Cachoeiro de Itapemirim/ES, em razão da suposta apresentação de documento de identidade vencido, e da consequente eliminação da candidata do certame, sendo esta providência objeto de impugnação no bojo de mandado de segurança em que foi deferida a medida liminar para reintegração da postulante ao processo seletivo.

Em que pese os argumentos expendidos pelo agravante, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, sustentando que a decisão administrativa estaria amparada nos exatos termos do Edital regente do certame - especialmente os subitens 9.7, IV e 9.7.4 -, os quais exigiriam a apresentação de documento com prazo de validade em vigor, entendo que tal interpretação revela-se desproporcional e desarrazoada à luz da legislação nacional aplicável e da jurisprudência pátria consolidada.

É de se destacar que o art. 1º da Lei Federal n.º 7.116/1983, que dispõe sobre a validade dos documentos de identidade em todo o território nacional, estabelece de forma categórica:
“Art. 1º - É assegurada, em todo o território nacional, a validade dos documentos de identidade expedidos pelos órgãos oficiais de identificação dos Estados e do Distrito Federal.”

Não há na referida norma qualquer previsão acerca de prazo de validade para tais documentos, prevalecendo, portanto, sua validade indeterminada, salvo comprovada fraude, deterioração ou necessidade de atualização por mudança fisionômica.

Em reforço, o art. 15, inciso II, do Decreto n.º 10.977/2022, que regulamenta o modelo da nova carteira de identidade nacional, apenas prevê a validade de 10 (dez) anos para carteiras emitidas para pessoas com idade entre 12 e 59 anos. No caso concreto, a impetrante, nascida em 1992, obteve sua identidade em 26/04/2018, aos 26 anos de idade, o que lhe confere validade até, ao menos, 26/04/2028.

A própria decisão agravada bem apontou, com precisão jurídica, que mesmo sob o prisma do Decreto n.º 10.977/2022, a validade do documento da impetrante restaria preservada, tornando-se absolutamente incabível a desconsideração da sua fé pública por simples interpretação equivocada da Administração Estadual.

A este respeito, o
Superior Tribunal de Justiça
, em precedente de relatoria do Ministro GURGEL DE FARIA (REsp 1805381/AL, Primeira Turma, DJe 06/06/2019), assentou com clareza:
“É notório ser a CNH dotada até de mais elementos de segurança que a própria Carteira de Identidade, e, portanto, deve gozar de plena fé pública, mesmo após seu vencimento. (...) Não se vislumbra qualquer outra razão para essa limitação temporal constante da CNH, que não a simples transitoriedade dos atestados de aptidão física e mental que pressupõem o exercício legal do direito de dirigir.”

Tal entendimento revela-se plenamente aplicável ao caso sub examine, na medida em que a agravada apresentou não apenas o documento de identidade civil válido, como também a sua Carteira Nacional de Habilitação com validade até 03/01/2032, emitida pela própria autarquia estadual, o DETRAN/ES, a qual possui fé pública e é aceita em todas as esferas administrativas como documento hábil de identificação.

Ao recusar a validade de documentos públicos regularmente emitidos, a Administração Pública Estadual incorreu em manifesta contradição, violando o princípio da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da confiança legítima dos administrados nas instituições do Estado.

O caso trazido à baila pelo presente recurso causa bastante estranheza, uma vez que, como também ponderou o juízo
a quo,
é inconcebível que o Estado negue a higidez de documento público,
“soando absurdo, data venia, que não aceite a CNH expedida pela sua própria Autarquia”
.

Destarte, a decisão de reclassificar a impetrante, sob fundamento de vencimento indevido do RG, esbarra frontalmente na ilegalidade e arbitrariedade, comprometendo não apenas a sua legítima expectativa de contratação, mas também a própria isonomia do certame, quando interpretada com exacerbado rigorismo.

No presente caso, como já salientado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, há evidente presença do
periculum in mora
inverso
, dado que a exclusão da candidata obstaria seu prosseguimento no certame, causando-lhe prejuízos irreparáveis, ao passo que a sua reintegração provisória não ocasiona qualquer instabilidade no processo seletivo, eis que condicionada à análise definitiva da lide.

Por conseguinte, por mais que se reconheça a importância da vinculação da Administração ao edital, tal normativo não pode se sobrepor à ordem constitucional, à legislação infraconstitucional, tampouco autorizar decisões manifestamente irrazoáveis ou ilegais, como na hipótese.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que deferiu a medida liminar para reintegração da Sra. PALOMA TAVARES DA CRUZ ao processo seletivo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar